Tribunal: TCU
Processo: 027.455/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações constantes do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário_TC-036.076/2011-2 (estudo para definir faixas aceitáveis para valores de taxas BDI específicas para cada tipo de obra pública e para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte)

Inteiro teor:
Acórdão 2242/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução/TCU 315/2020, em considerar não cumpridos os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário e revisados pelo Acórdão 2440/2014-TCU-Plenário , todavia, tendo em vista o atual cenário em que as deliberações do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário já estão consolidadas no mercado e na Administração Pública, tendo a finalidade pedagógica das determinações sido plenamente atingida, em descontinuar o monitoramento dos aludidos subitens 9.3.1 e 9.3.2, promovendo-se, em seguida, o arquivamentos dos presentes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 027.455/2013-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.